Tribunal: TJES
Processo: 5012908-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012908-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012908-12.2023.8.08.0030

EMBARGAN
TE: DETRAN/ES

EMBARGADO: KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES
,
em face do Acórdão (ID. 11584447), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido ora embargante, para manter sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 11921745), o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois uma vez que foi mencionada a data de 14/01/2021 como termo da transferência, a sentença deveria ter sido reformada e o recurso provido.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Sendo assim, da análise das razões apresentadas pelo embargante, verifico que o erro apontado não se trata de contradição, e sim de erro material, podendo ser corrigido, inclusive,
ex officio.

Isto porque, extrai-se da fundamentação do acórdão embargado que a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos. A responsabilidade da autora em relação ao veículo vendido foi afastada, entretanto, foi mencionada a data em que a comunicação da venda foi concluída como termo inicial para a exclusão da responsabilidade da autora, quando, em verdade,
a data correta seria a partir da efetiva venda do bem, devidamente comprovada no ID. 9839113, qual seja, 02/06/2020.

Portanto, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, para alterar o Acórdão atacado nos seguintes termos:

Onde se lê:

“Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo a quo, ao julgar procedente a ação para afastar a responsabilidade da autora sobre as multas e demais encargos
ocorridos após 14/01/2021, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.”

Leia-se:

“Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo a quo, ao julgar procedente a ação para afastar a responsabilidade da autora sobre as multas e demais encargos
ocorridos após 02/06/2020, data da efetiva venda do veículo, conforme se verifica no documento de compra e venda acostado ao ID. 9839113.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)